Tribunal: TJMT
Processo: 1000617-16.2021.8.11.0101
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-16

Ementa:
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – COMBUSTÍVEL ADULTERADO – OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE EM RETIRADA DO PRODUTO PARA READEQUAÇÃO ÀS NORMAS DA ANP – MODALIDADE DE FRETE FOB - “FREE ON BOARD” - RESPONSABILIDADE PELO TRANSPORTE DA MERCADORIA É DO FRNECEDOR - CABE AO REVENDEDOR PROVIDENCIAR A READEQUAÇÃO DO PRODUTO JUNTO AO DISTRIBUIDOR – INTELIGÊNCIA DO ART. 10 DA RESOLUÇÃO ANP N° 09/2007 – VÍCIO INDEMONSTRADO – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO - RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração, ainda que interposto a pretexto de prequestionamento.
2. A estreita via dosembargosdedeclaraçãonão constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer.
3. Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “o magistrado não é obri

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000617-16.2021.8.11.0101
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[AUTO POSTO MADEIRA LTDA - ME - CNPJ: 00.063.243/0001-79 (APELANTE), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. - CNPJ: 33.337.122/0001-27 (APELADO), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO), ABIGAIL HELENA ALCANTARA DE PAULA - CPF: 039.247.011-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – COMBUSTÍVEL ADULTERADO – OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE EM RETIRADA DO

PRODUTO PARA READEQUAÇÃO ÀS NORMAS DA ANP – MODALIDADE DE FRETE FOB -

“FREE ON BOARD” - RESPONSABILIDADE PELO TRANSPORTE DA MERCADORIA É DO

FRNECEDOR - CABE AO REVENDEDOR PROVIDENCIAR A READEQUAÇÃO DO PRODUTO

JUNTO AO DISTRIBUIDOR – INTELIGÊNCIA DO ART. 10 DA RESOLUÇÃO ANP N° 09/2007

– VÍCIO INDEMONSTRADO
– MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO - RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração, ainda que interposto a pretexto de prequestionamento.

2.
A estreita via dosembargosdedeclaraçãonão constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer.

3.
Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é
obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de embargos de declaração, interposto por
AUTO POSTO
MADEIRA LTDA - ME
,

contra
o
a
córdão que
, por unanimidade,

negou provimento ao apelo por el
e
interposto

(ID
201465155
).

A
embargante alega a ocorrência de omissão, com o que milita pela reforma substancial do acórdão
(ID
202608658
).

Sem
contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A
omissão
que autoriza o manejo dos
aclaratórios
consiste na
falta de manifestação
a respeito de ponto sobre o qual o órgão jurisdicional deve se pronunciar de ofício ou
a requerimento das partes
(art. 1.022, II do CPC).

Ocorre que o acórdão hostilizado
analisou expressamente
as teses relevantes ao deslinde da lide
e enfrentou expressamente os dispositivos legais
aplicáveis
; contudo, adotou entendimento desfavorável aos interesses
d
o
embargante.

Com efeito,
não há que se falar em omissão quanto ao pedido
subsidiário
para que
os ônus sucumbenciais recaíssem

exclusivamente sobre a embargada, em atenção ao princípio da causalidade, já que

“
evidente que a apelada deu causa a demanda em duas ocasiões,

primeiro, ao entregar produto com especificações diversas das exigências

necessárias para a sua comercialização e, segundo, ao não se responsabilizar pelo

ônus decorrente dessa distribuição de produtos fora do padrão
”
.

Isso porque,
conforme constou do voto condutor do aresto
,

o tipo de frete utilizado entre as partes é o FOB

(“
free

on
board” - frete por conta do destinatário), assertiva não refutada pela parte autora/apelante, de modo

que, embora esta afirme que o tipo de frete é completamente irrelevante ao deslinde do feito, é ele decisivo

na solução do litígio entre a distribuidora e o posto adquirente.

Digo
,
é certo que
por meio dessa modalidade de frete (FOB) a responsabilidade pelo transporte da

mercadoria é do fornecedor, isentando o vendedor de monitorar o produto, o que, por inferência
lógico racional
,

leva à conclusão de que não é a distribuidora responsável pela manutenção da qualidade do produto

depois de entregue ao transportador.

Nesse contexto, não há como afirmar que a apelada entregou o produto
com especificações diversas das exigências necessárias para a sua comercialização
. Assim,
sendo o comprador responsável pelo frete da mercadoria no ato da compra (retirada),

é ele também obrigado pelo transporte na devolução do produto à distribuição para readequação às normas

da ANP, tal como definido na sentença.

Por conseguinte,
não há como afirmar que foi a parte apelada quem deu causa ao ajuizamento da ação, razão pela qual não se aplica, ao caso, o princípio da causalidade.

Desse modo, como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre algum vício passível de esclarecimento.

Registre-se que, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dosembargosdedeclaraçãonão constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer, sendo certo que, até mesmo para fins de prequestionamento, os
aclaratórios
devem observar estritamente as hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.

A propósito
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. JUÍZO DE RAZOABILIDADE.
REEXAME DO JUÍZO DE VALOR QUE AMPAROU A DECISÃO. EMBARGOS DESACOLHIDOS.

(TJ-RS - ED: 71006492177 RS, Relator: Juliano da Costa Stumpf, Data de Julgamento: 21/11/2016, Turma Recursal Provisória, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/11/2016)
.

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda,
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Nesse sentido:

[...] A Egrégia Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento no sentido de que o prequestionamento consiste na
apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada,
não requisitando que o acórdão impugnado faça expressa referência ao dispositivo de lei tido como violado
. (STJ -
AgRg
no REsp: 434588 RJ 2002/0056607-7, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 16/06/2005, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 29/08/2005 p. 444).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Ao ensejo, advirto às partes da pena de multa que incorre àquele que interpõe recurso manifestamente protelatório, nos termos dos artigos 80, VII, 81, e 1.026, §§2o e 3o, todos do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024